Tribunal: TJSP
Processo: 2262744-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262744-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes SILIVALDO
ALVES FERREIRA (ESPÓLIO) e ADRIANA MOREIRA DA SILVA FERREIRA
(INVENTARIANTE), é agravado NOEL DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262744-52.2019.8.26.0000 -Voto no 37.063
2
COMARCA DE BARRETOS – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SILIVALDO ALVES FERREIRA (executado)
AGRAVADO: NOEL DA SILVA SANTOS (exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO DOUGLAS BORGES DA SILVA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (crédito relacionado a serviços de advocacia,
com contrato escrito). Indeferimento de efeito suspensivo em
embargos à execução. Recurso do executado. Feito sentenciado.
Inconformismo, já agora abrangente, a exercitar noutra sede
recursal. Agravo prejudicado.
VOTO No 37.063
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, executado, como tal em execução
de título extrajudicial (crédito oriundo de serviços de advocacia, com contrato
escrito), o agravante renova argumentos, à busca de concessão de efeito
suspensivo em embargos à execução.
Recurso tempestivo, processado no efeito suspensivo (fl.
75).
Informações da instância da causa, a fls. 24/25.
Contraminuta, a fls. 58/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262744-52.2019.8.26.0000 -Voto no 37.063
3
FUNDAMENTAÇÃO
Sentença de improcedência proferida no dia 08 de abril
de 2.020 (fls. 129/133), o inconformismo, já agora mais abrangente, há que
concentrar noutra sede recursal.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator